Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONVERSÃO IRREGULAR EM ROTATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS. CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. No mesmo sentido, dispõe o art. 34 do referido diploma que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. Realizado o cotejo das narrativas trazidas pelas partes com as provas documentais e testemunhais, conclui-se que a dinâmica dos fatos narrada pelo autor/apelado é a que condiz com a realidade, pois as evidências apontam que o réu/apelante, ao contornar a rotatória, ao invés de seguir o fluxo giratório, sentido SIA Trecho 3, decidiu seguir em direção reta para adentrar no “Posto SIA 3”, localizado à direita da pista, momento em que colidiu com o carro do autor/apelado, que estava na faixa da direita do SIA Trecho 2, esperando para adentrar na rotatória.
3. Assim, os elementos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do réu/apelante pelo acidente de trânsito, porquanto não observou o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito (arts. 28 e 34 do CTB), na medida em que realizou conversão irregular (pela contramão) para adentrar no posto, invadindo a faixa em que estava situado o condutor autor, e interceptando seu veículo.
4. Quanto aos danos materiais, as fotografias evidenciam as avarias sofridas pelo veículo acidentado, que demandou reparação técnica em oficina especializada. Entre os orçamentos apresentados pelo autor, que são compatíveis com os reparos necessários, optou-se pelo orçamento de menor valor, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.
5. O réu/apelante não apresentou indícios mínimos de que os reparos são incompatíveis com os danos causados pelo acidente ou que há excesso na cobrança. É forçoso reconhecer não ter se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, na forma do art. 373, II, do CPC. Reconhecido o ato ilícito, os danos sofridos pelo apelado e o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos a serem reparados, impõe-se ao apelante o dever de indenizar os danos materiais suportados pelo apelado, com base na exegese dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, de modo que a sentença deve ser mantida.
6. Não merece reparos a r. sentença quanto ao pedido formulado na reconvenção, porquanto ausente demonstração de culpa concorrente do autor/recorrido pelo acidente de trânsito, capaz de ensejar sua responsabilização pelas avarias existentes no veículo do réu/recorrente. Logo, escorreita a sentença de improcedência do pleito reconvencional.
7. Recurso conhecido e desprovido.